Tribunal: STF
Processo: HC 213181
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS — DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ — SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL — INADEQUAÇÃO DO WRIT — PRISÃO PREVENTIVA — ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA —  FUNDAMENTAÇÃO — GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA —NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o HC 705.719/MT.



     



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, em 10 de dezembro de 2020, ante a suposta prática dos crimes dos arts. 1º, inciso II, e § 4º, inciso II (tortura-castigo, com causa de aumento por ser realizada por funcionário público), da Lei nº 9.455/97; 2º, §§ 2º e 4º, inciso I, (integrar organização criminosa armada, com causa de aumento pela participação de criança e adolescente), da Lei nº 12.850/2013; e 157, § 2º, inciso II (roubo com causa de aumento pelo concurso de pessoas), do Código Penal.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo o Relator indeferido o pedido de liminar. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos que ensejaram a prisão preventiva, afirmando-os abstratos. Alega não preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Diz configurado o excesso de prazo da custódia, estando o paciente recolhido, segundo afirma, há mais de 400 dias, sem que encerrada a instrução criminal. Salienta não analisado, pelo Juízo da Sétima Vara Criminal de Cuiabá/MT, pedido de revogação da prisão protocolado em 15 de setembro de 2021. Destaca ausência de risco à ordem pública, uma vez encontrar-se o paciente recolhido no sistema prisional do Estado de Alagoas, afastado, portanto, da suposta organização criminosa, com atuação em Mato Grosso. Alude ao princípio da não-culpabilidade. Reputa suficiente a substituição da prisão por cautelar diversa.



    5. Requer, em âmbito liminar, o afastamento da preventiva ou a substituição por medida alternativa. No mérito, busca a confirmação da providência.



    6. O Impetrante juntou ao processo o acórdão mediante o qual a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em 02/12/2021, indeferiu a ordem no habeas corpus nº 1018403-85.2021.8.11.0000. 



    É o relatório. Decido.



    7. O habeas corpus foi impetrado contra decisão individual do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual indeferiu liminarmente o HC 705.719/MS. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (art. 102, inciso I, alínea “i”, CF). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma. 



     



    8. Acresce que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo do Órgão apontado como coator. O Presidente, no STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a impossibilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, sob pena de supressão de instância, uma vez não ter sido a controvérsia analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CF. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC 109.430 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno; HC 164.535 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 163.568, Relator Ministro Marco Aurélio, Redatora do Acórdão Ministra Rosa Weber, Primeira Turma.



     



    9. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, contudo, não verifico ilegalidade manifesta a autorizar a concessão da ordem de ofício.



     



    10. O Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, no processo nº 1004007-73.2020.8.11.0086, em 29/10/2021, ao justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente e de outras pessoas (documento nº 5), frisou encontrar-se a medida fundamentada na garantia da ordem pública, para evitar a reiteração delitiva e interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, bem como para assegurar a instrução criminal. Disse evidenciado o envolvimento na facção criminosa Comando Vermelho, estruturalmente organizada na cidade de Nova Mutum/MT, com divisão de tarefas e objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, mediante a prática reiterada de tráfico de drogas e outros crimes graves, com o emprego de arma de fogo e com a participação de adolescentes. Veja-se o seguinte trecho da decisão:



    [...] 



    Extrai-se do decreto constritivo que a segregação cautelar se encontra motivada na garantia da ordem pública, para evitar a reiteração criminosa e interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, bem como para a garantia da instrução criminal. 



    Ademais, no caso, evidencia-se o periculum libertatis, em razão da demonstração da gravidade concreta evidenciada pela atuação de todos os denunciados que, à princípio, integraram e contribuíram para o fortalecimento da facção criminosa Comando Vermelho, estruturalmente organizada na cidade de Nova Mutum/MT, com divisão de tarefas, com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, mediante a prática reiterada do crime de tráfico de drogas e demais crimes graves para obterem proveitos financeiros, com emprego de arma de fogo e com a participação de adolescentes. 



    Em virtude da decisão que deferiu o decreto preventivo, foram efetuadas as prisões das seguintes pessoas: FABIANO FERREIRA LIMA (em 04/03/2021 – id. 50741026), JENILSON JOSÉ DA SILVA (em 16.12.2020 – id. 46248687), YAGO MALHEIROS (em 10/12/2020 – Id. 45696020), GENIVAL FRANCISCO GOMES NETO (em 10/12/2020 – Id. 45696020) e WEMERSON DA CRUZ MARTINS (em 10/12/2020 - Id. 45696020, vindo a empreender fuga em 29/01/2021 – id. 53210945, sendo recapturado em 22/03/2021 – id. 53210945), sendo que os 03 (três) últimos já se encontravam encarcerados cautelarmente por outros feitos. grifei



    [...]



    Para mais, os acusados possuem outros registros em suas certidões de antecedentes, o que indicam suas personalidades voltadas à prática de delitos. A saber: WEMERSON DA CRUZ MARTINS consta as Ações Penais n. 1004154-02.2020.8.11.0086 e 1001224-74.2021.8.11.0086, em trâmite na Terceira Vara de Nova Mutum/MT; 



    [...]



    11. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, considerada a gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper a atividade de organização criminosa. Nesse sentido:



     
Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 155199 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018) grifei 



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 205446 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 20/09/2021) grifei



    12. Além disso, o Juízo ressaltou que o paciente, após o cumprimento do mandado de prisão, empreendeu fuga da Cadeia Pública de Nova Mutum/MT, tendo, juntamente com outros presos, cavado um túnel para evadir-se, sendo encontrado, em 22 de março de 2021, no Município de Cacimbinha/AL. Confira-se trecho da decisão (documento nº 5, folhas 6 e 7):



    “No id. 53210945, o Diretor da Cadeia Pública de Nova Mutum/MT, por meio do ofício nº 010/CPNM/SESP/MT/2020, informou que no dia 28 de janeiro 2021 registrou a fuga de dez reeducandos, entre eles, o denunciado WEMERSON DA CRUZ MARTINS, os quais cavaram um túnel que dava saída para o lado externo e após, empreenderam fuga.



    [...]



    No id. 53210945, o Juízo da Vara Única de Cacimbinhas/AL comunicou o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor de WEMERSON DA CRUZ MARTINS , com a finalidade de recapturá-lo.



    [...] 



    13. Quanto à aferição de eventual demora imotivada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o STF tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias etc), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Nesse sentido: HC 85.400/PE, Rel. Min. Eros Grau, Primeira Turma, DJ 11.3.2005; HC 89.196/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 16.2.2007; HC 85.237/DF, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 3.6.2005; HC 81.149/RJ, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, Rel. Min. Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ 19.3.2004. 



    14. No caso concreto, não há comprovação de desídia ou de infundada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão. 



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 



    16. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



      



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



     



     



Ministro André Mendonça



Relator